Tribunal: TJDFT
Processo: 0734587-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VECOM CENTER II, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que condenou SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS e JOSEFA MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ao pagamento de taxas condominiais de seis salas comerciais. O credor requereu a penhora de supostos direitos aquisitivos dos devedores sobre os imóveis, o que foi indeferido, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação de que esses bens encontram-se gravados com alienação fiduciária. Nas razões recursais, sustentou que a decisão teria sido omissa em não analisar o pedido e que haveria cópias de contrato de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, firmado entre o Banco do Brasil e os executados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a constrição na forma pleiteada. Preparo regular sob ID 50326874. Instada a se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria, o agravante argumentou que decisão anterior havia indeferido a penhora do próprio imóvel e que o pleito atual seria de constrição dos direitos aquisitivos. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não há nas matrículas dos imóveis acostadas aos ids. 92460316, 92460319, 92460320, 92460322, 92460323 e 92460324 informação de que os imóveis estão alienados fiduciariamente, razão pela qual indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis. Retornem os autos ao arquivo, na forma da decisão precedente.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 164818526, alegando possível omissão, sob o fundamento de que não foram apreciados os contratos de compra e venda dos imóveis, que não foram registrados na matrícula do imóvel (ID. 165523016). Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso, não há qualquer omissão na decisão embargada, pois a parte exequente não apresentou qualquer alegação nesse sentido na petição de id. 162170399. Ademais, a decisão de id. 113634583 já consignou a impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis. Caso o inconformismo do embargante se refira a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Retornem os autos ao arquivo, na forma da decisão precedente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à possível preclusão, relego a análise ao Colegiado. Pretende o agravante a penhora de supostos direitos aquisitivos dos imóveis que originaram a dívida de condomínio. Alegaram que houve um contrato de compra e venda firmado pelo Banco do Brasil e os devedores. Nesse negócio foi pactuada cláusula de alienação fiduciária. Em apoio a sua tese, refere-se a uma ação ajuizada pelos devedores em desfavor do Banco do Brasil e na qual pleiteavam a rescisão do negócio e por suposta onerosidade excessiva. Tendo em vista que aquela ação fora julgada improcedente, supõe-se que o contrato ainda estaria sujeito à cláusula resolutiva. Importante consignar que, em regra, a propriedade dos bens imóveis se transfere pelo registro do título na matrícula do bem e junto ao fólio imobiliário. Não por outra razão, o art. 23, da Lei 9.514/97, previu que “constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título”. Em exame à matrícula dos imóveis, consta como último registro a transferência de propriedade de Emiliano Cândido Póvoa e sua mulher e em favor do Banco do Brasil S/A, por meio de dação em pagamento ocorrida em 010/04/1997 (ID 92460316: “R.6.147130.- DAÇÃO EM PAGAMENTO: escritura lavrada em 10.04.97, f. 103-105 do Livro 75, do 10o Serviço Notarial de Ceilândia, DF. OUTORGANTES: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA, advogado, CI 3845-OAB-DF, CIC 021.582.051-72 e sua mulher ANA MARIA PÓVOA, autônoma, CI n. 214.137 SSP-GO, CIC n. 169.355.941-20, brasileiros, casados sob o regime da comunhão universal de bens antes da vigência da Lei 6515/77, residentes e domicilados na QNE 31, casa 21, nesta cidade. OUTORGADO: BANCO DO BRASIL S/A, com sede nessa Capial, CGC/MF n. 00.000.000/1421-40. VALOR: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), que abrange os imóveis matriculados sob os ns. 147130, 147132, 147134, 147136, 147138 e 147140. Consta do título que o adquirente tem conhecimento do contrato de LOCAÇÃO registrado sob o número precedente. DOU FÉ. TAGUATINGA, 08 de maio de 1997. Alaíde Rodrigues Miosso, Oficiala Substituta.” Portanto, não há evidência do cumprimento do preceito normativo, ou seja, o registro da transferência de propriedade e do gravame da alienação fiduciária no caderno imobiliário. Logo, afasta-se a plausibilidade do direito, condição para o deferimento liminar da constrição dos direitos aquisitivos. Por fim, não se vislumbra também a iminência de dano grave ou de difícil reparação, enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Ao justificar o pedido liminar, o agravante limitou-se a afirmar, de modo contraditório, que “é necessária a concessão de tutela para impedir que os autos sejam suspensos, e assim volte a contar o prazo de suspensão, enquanto não for julgado o Agravo de Instrumento” e concluiu que “é necessário que o processo fique suspenso até o julgamento do presente agravo, sob pena de causar prejuízo inenarrável ao Agravante”. A despeito da clara contradição na manifestação do agravante e que impede o entendimento se pretende que o processo permaneça suspenso ou se deve voltar a tramitar, o certo é que não há qualquer evidência da possibilidade de dano grave que justifique a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator